Tribunal: TJSP
Processo: 1011602-48.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de Transporte Aéreo. Atraso de voo. Perda da conexão. Realocação em voo com destino diverso. Parte do trajeto efetuado por via terrestre. Falha na prestação de serviços evidenciada. Necessidade de a aeronave passar por protocolos de segurança contra Covid-19. Circunstância que não serve de justificativa para todo e qualquer inadimplemento contratual.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de Transporte Aéreo. Atraso de voo. Perda da conexão. Realocação em voo com destino diverso. Parte do trajeto efetuado por via terrestre. Falha na prestação de serviços evidenciada. Necessidade de a aeronave passar por protocolos de segurança contra Covid-19. Circunstância que não serve de justificativa para todo e qualquer inadimplemento contratual. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material caracterizado. Reembolso do valor despendido no transporte terrestre. Comprovação. Sentença mantida.
JUROS DE MORA. Responsabilidade contratual. Incidência sobre o valor da indenização por danos morais a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil. Sentença reformada, de ofício.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.